Tribunal: TJMT
Processo: 0027685-27.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
Para a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é necessária a observância do disposto no artigo 485, § 1o, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027685-27.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), KELLY CRYSTINA DA SILVA NETO - CNPJ: 00.644.539/0002-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Para a declaração de extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é necessária a observância do disposto no artigo 485, § 1
o
, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0027685-27.2010.8.11.0041, proposta em desfavor de Kelly Crystina da Silva Neto, julgou extinto o feito, por abandono, diante da inércia reiterada da Fazenda Pública Estadual.

O Apelante recorre, sustentando que, antes de ser julgado extinto o feito, necessariamente deveria ter sido oportunizada nova intimação pessoal do Estado, nos termos do art. 10 e art. 9
o
,
caput
, ambos do CPC/2015.

Assevera que há necessidade de intimar a parte autora, pessoalmente, para suprir a falta, em 05 (cinco) dias, nos termos do § 1
o
do art. 485, do CPC/2015, que prevê “nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias”.

Aduz que foi emitida apenas uma intimação eletrônica, dirigida ao Estado, na data de 14/12/2020, acerca da digitalização dos autos, antes da prolação da sentença de extinção do feito por abandono.

Assim, pugna pela reforma da sentença, com o prosseguimento da Execução.

Sem contrarrazões pela parte Apelada.

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,

RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0027685-27.2010.8.11.0041, proposta em desfavor de Kelly Crystina da Silva Neto, julgou extinto o feito, por abandono, diante da inércia reiterada da Fazenda Pública Estadual.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em 09/09/2010 (id. 90423589 - pág. 2), a Ação de Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos que foram constituídos, em 26/03/2008, e deram origem à CDA n. 20106757 (id. 90423589).

O despacho de citação foi proferido em 1o/02/2011 (id. 90423589 - Pág. 6) ́, e a carta de citação foi expedida em 10/12/2014 (id. 90423589 - pág. 8).

Em 10/05/2019, consta decisão do Magistrado singular, determinando o bloqueio de valores em nome da Executada, via Bacenjud (id. 90423589 - pág. 11).

Posteriormente, os autos foram digitalizados, e a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar acerca da migração e inserção dos autos no sistema PJE.

Em 01/02/2021, aportou nos autos a petiçao da Exequente, concordando com a digitalização.

Nos autos consta a certidão (id. 90423592 - pág. 1) que diz:

Certifico que o autor manifestou apensas quanto à digitalização do feito, deixou de manifestar quanto à tentativa de penhora frustrada. Certifico que impulsiono o feito à conclusão.

Em 29/04/2021, o Juiz singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

Contra essa decisão, insurge-se o Apelante.

Verifica-se que o Juiz singular determinou a extinção do feito por entender que o abandono do processo estava configurado.

É certo, todavia, que, nos casos de extinção do processo por abandono, é indispensável a intimação prévia da parte para demonstrar o interesse no prosseguimento do feito.

No caso, o processo não comportava extinção, sem que antes fosse observado o disposto no § 1
o
, do artigo 485 do CPC/2015.

É que, a teor do que estabelece o dispositivo em questão, imprescindível era a intimação do Apelante para suprir a falta em cinco (5) dias, o que não ocorreu. Confira:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] III – por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...] § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

E nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

[...] 3. O abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração do ânimo de abandonar o processo, comprovado quando, intimado pessoalmente, não se manifestar quanto ao interesse em prosseguir no feito, circunstância que não ocorreu no caso dos autos. [...] (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1387858/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe 18/9/2013).

PROCESSUAL CIVIL – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – ABANDONO DA CAUSA – PRÉVIA INTIMAÇÃO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA –

CABIMENTO – FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO LEGAL E OFENSA À SUMULA 452/STJ –AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO –

VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS

– NÃO CABIMENTO. 1. Havendo intimação pessoal do representante da Fazenda Pública para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1320219/PB, relator Ministro Castro Meira, DJe 4/9/2013).

[...] 1. – Nos termos do art. 267, III, do CPC, o abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo, exteriorizado pela inércia manifesta, situação que, processualmente, apenas, se configura quando, intimado pessoalmente, permanece o autor silente quanto ao intento de prosseguir no feito, circunstância que não se revela na espécie dos autos, visto que não intimada pessoalmente a autora, não sendo possível presumir o desinteresse ante o fato de haver antes requerido a suspensão do processo para informar o endereço do réu. Precedentes do STJ. [...] (STJ, Terceira Turma, REsp 1137125/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, DJe 27/10/2011).

[...] Deve ser reformada a sentença que decretou a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa quando demonstrada a não observância do disposto no artigo 267, § 1o, do Código de Processo Civil [...]. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Apelação 168894/2014, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 17/3/2015).

Nesta quadra, conforme o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública Estadual deve ser previamente intimada, para manifestar interesse no prosseguimento da Ação Executiva, e, uma vez escoado o prazo sem a devida manifestação, indiscutível a inércia da parte e a consequente configuração do abandono. Contudo, a intimação prévia não ocorreu nestes autos.

Demais disso, cumpre salientar, que, sequer há notícias acerca do carta de citação, expedida em dezembro de 2014, e, em nenhum momento, consta intimação da Fazenda Públcia, para impulsionar o feito, mas tão somente, uma intimação, em fevereiro de 2021, referente à digitalização dos autos, razão pela qual, não há que falar em abandono ou inércia reiterada da Fazenda Pública, conforme consta da sentença.

Forte nas razões acima expostas, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021